Tribunal: TJSP
Processo: 1002122-45.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo automotor realizado com financiamento do banco requerido. Demora no cancelamento do gravame.
1. Incumbe à instituição credora proceder a baixa do gravame, no prazo de 10 ( dez ) dias após a quitação do preço e cumprimento integral das obrigações pelo

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo automotor realizado com financiamento do banco requerido. Demora no cancelamento do gravame.
1. Incumbe à instituição credora proceder a baixa do gravame, no prazo de 10 ( dez ) dias após a quitação do preço e cumprimento integral das obrigações pelo contratante. Exegese do artigo 9o, da Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito ( Contran ). Quitação do contrato demonstrada. Baixa do gravame bem determinada.
2. Danos morais configurados. Demora de mais de 01 ( um ) ano para a instituição financeira realizar a baixa do gravame, que ocorreu apenas após a propositura da presente demanda judicial. Indenização arbitrada em quantia módica ( R$ 10.000,00 – dez mil reais ), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso concreto, além de servir para desincentivar a reincidência da irregular postura adotada pela requerida. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte vencedora, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002122-45.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANDRE RIBEIRO
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002122-45.2019.8.26.0020 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002122-45.2019.8.26.0020.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Nossa Senhora do Ó.
02a Vara Cível.
Processo no 1002122-45.2019.8.26.0020.
Prolator ( a ): Juíza Luciane Cristina Rodrigues Gadelho.
Apelante ( s ): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sociedade
Anônima.
Apelado ( s ): André Ribeiro Oliveira.
VOTO No 48.421/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Compra e venda de
veículo automotor realizado com financiamento do banco
requerido. Demora no cancelamento do gravame.
1. Incumbe à instituição credora proceder a baixa do gravame, no
prazo de 10 ( dez ) dias após a quitação do preço e cumprimento
integral das obrigações pelo contratante. Exegese do artigo 9o, da
Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito ( Contran
). Quitação do contrato demonstrada. Baixa do gravame bem
determinada.
2. Danos morais configurados. Demora de mais de 01 ( um ) ano
para a instituição financeira realizar a baixa do gravame, que
ocorreu apenas após a propositura da presente demanda judicial.
Indenização arbitrada em quantia módica ( R$ 10.000,00 – dez mil
reais ), que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso concreto,
além de servir para desincentivar a reincidência da irregular
postura adotada pela requerida. Procedência parcial. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada
a verba honorária sucumbencial da parte vencedora, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer com pedido de reparação moral, movida por André Ribeiro
Oliveira contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
Sociedade Anônima, sustentando ter firmado com a instituição
financeira requerida contrato de financiamento, objetivando adquirir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002122-45.2019.8.26.0020 -Voto no
3
veículo automotor ( marca Volkswagen, modelo Fox 1.6 flex, manual,
de cor vermelha e placas FGE-0108 ). Explica que cumpriu
integralmente a obrigação pecuniária assumida, quitando a última
parcela em 12 de março de 2018. Contudo, a demandada não efetuou
o cancelamento do gravame incidente sobre o bem. Busca a
procedência da ação, com o fim de compelir a demandada a retirar o
gravame incidente sobre o veículo, além de lhe pagar indenização pelo
prejuízo moral suportado. Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (
trinta mil reais ).
Deferidas ao autor as benesses da
gratuidade processual ( folha 38 ).
A respeitável sentença de folhas
175 usque 178, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, para determinar que a requerida providencie o
cancelamento do gravame referente ao veículo objeto do contrato
firmado entre as partes, confirmando assim a antecipação de tutela
ratificada em segunda instância ( Acórdão de folhas 114/120 ).
Condenou a requerida, ainda, a pagar para o autor a título de danos
morais o importe de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), atualizado
monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir do arbitramento, com juros de mora
de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação ). Em virtude do
princípio da sucumbência, impôs à demandada o pagamento das
custas e despesas processuais, além e honorários advocatícios da parte
adversa fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
condenação.
Inconformado,
recorre
a
instituição financeira demandada pretendendo a reforma do julgado (
folhas 181/188 ). Em suma, defende equivocada a respeitável sentença,
pois as medidas necessárias para a baixa do gravame deveriam ter
sido adotadas pelo comprador, não existindo nenhuma postura
irregular ou ato ilícito adotado por seus prepostos. Aduz, ainda, que a
inércia do autor em emitir novo documento do veículo sem reserva de
domínio gerou a pendência descrita na inicial. Defende, também,
inexistir dano moral na hipótese. Requer assim o acolhimento do
apelo, com a improcedência do pedido.
Recurso
tempestivo,
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002122-45.2019.8.26.0020 -Voto no
4
preparado ( folhas 189/190 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 194/197 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Todavia, não vinga o apelo.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer, com pedido de indenização moral, movida por André Ribeiro
Oliveira contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
Sociedade Anônima, Em suma, aponta o autor demora no
cancelamento do gravame incidente sobre o automotor descrito na
inicial, buscando tal providência, bem como o recebimento de
indenização pelos prejuízos morais suportados.
Dessume-se
incontroverso
dos
autos ter o autor quitado integralmente o contrato avençado com a
requerida. O comprovante do pagamento final e integral, realizado
em 12 de março de 2018, encontra-se copiado à folha 26 e não houve
qualquer impugnação da parte demandada.
Uma vez presente prova de que a
obrigação pecuniária foi integralmente satisfeita, não existe razão
que justifique a manutenção do gravame formalizado pelo requerido
sobre o automotor objeto do termo.
Ademais, dispõe o artigo 9o, da
Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito ( CONTRAN
) que
“Após o cumprimento das obrigações por parte do
devedor, a instituição credora providenciará, automática
e eletronicamente, a informação da baixa do gravame
junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual
o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo
máximo de 10 (dez) dias”.
Destarte, escorreita a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002122-45.2019.8.26.0020 -Voto no
5
sentença ao condenar a instituição financeira demandada a realizar
o cancelamento do gravame incidente sobre o automotor.
Guarida também merece o pedido
indenizatório. Isto porque a situação enfrentada pelo demandante
ultrapassou o simples dissabor cotidiano, tendo o consumidor mesmo
após o pagamento da integralidade do bem sido impedido de fruir
regularmente do automotor adquirido. Em virtude da postura
irregular da demandada, ocorrida há mais de 02 ( dois ) anos, não
pode realizar a transferência ou alienação do bem, existindo
inclusive resistência judicial quanto ao pedido, que se efetivou
apenas em antecipação de tutela, confirmada por esta Câmara
Julgadora em sede de agravo de instrumento ( Acórdão copiado às
folhas 114/120 ).
Neste
sentido,
julgados
deste
Tribunal de Justiça Bandeirante, “in verbis”:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Baixa de gravame eletrônico decorrente
de quitação de contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária. Responsabilidade do credor. Exegese do
art. 9o da Resolução n. o 320 do CONTRAN. Danos morais
configurados. Precedentes deste Tribunal. Arbitramento com
base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Manutenção do montante fixado em primeiro grau. Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos”.
(
TJSP
–
1061885-04.2014.8.26.0100 – Rel. Des. Azuma Nishi – 27a
Câmara Extraordinária de Direito Privado - Julgado em
07.08.2014 ).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUITAÇÃO
INTEGRAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. 1 – Demora
desarrazoada, de mais de SEIS MESES na baixa do gravame,
sendo que o devedor havia quitado integralmente o valor do
contrato, mas ainda assim o bem não foi transferido para sua
propriedade, o que ocorreu apenas depois de ajuizada esta
ação. Não houve mero aborrecimento, mas verdadeira ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002122-45.2019.8.26.0020 -Voto no
6
aos direitos da personalidade, não sendo razoável que o
credor, mesmo depois de quitado o contrato, se recuse a dar
quitação sem nenhuma justificativa, a não ser a falha na
prestação do serviço; 2 – Indenização por danos morais
arbitrada em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), suficiente para reparar os danos causados e impingir
ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus
serviços. 3 - Manutenção da decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não provido”. (
TJSP – Apelação no 0911079-68.2012.8.26.0506 – Rel. Des.
Maria Lúcia Pizzotti – 30a Câmara de Direito Privado –
Julgado em 03.05.2017 ).
Para o arbitramento do valor
indenizatório moral, contudo, deve ser considerada sua natureza
punitiva e ao mesmo tempo inibitória, devendo ser estimado em
termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função
reparadora.
E atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor fixado na respeitável sentença ( R$ 10.000,00 –
dez mil reais ), deve ser mantido. Tal indenização visa, ainda
desincentivar a reiteração da postura irregular pela instituição
financeira recorrente.
O valor da indenização por danos
morais deve ser acrescida de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
contar do arbitramento, bem como de juros moratórios legais ( um
por cento ao mês ) a contar da citação.
Destarte, mantém-se integralmente
a respeitável sentença atacada que corretamente equacionou a lide,
resolvendo a questão parcimônia e fundamentação, observados os
ditames legais e jurisprudenciais, bem como as peculiaridades da
hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002122-45.2019.8.26.0020 -Voto no
7
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais devidos pela parte vencida de 10% ( dez por cento )
sobre o valor da condenação para 12% ( doze por cento ) sobre o
valor da condenação, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso da requerida, majorada a verba honorária
sucumbencial devida ao patrono da parte vencedora, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR